Tribunal: TJMT
Processo: 1026203-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026203-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), J7 TRANSPORTES E DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 35.696.866/0001-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE GOES MARIANO - CPF: 970.507.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFICÁCIA DO ATO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por J7 Transportes e Depósito de Madeiras Ltda contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Sicoob União MT/MS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular constituição em mora da parte devedora, diante da alegação de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “aguardando retirada – área sem entrega” e não especificaria quais parcelas estariam em aberto.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

4. A parte agravada demonstrou o envio da notificação via postal, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, em conformidade com a legislação aplicável (art. 2o, § 2o, e art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969).

5. A ausência de discriminação das parcelas vencidas não invalida a notificação, dada a natureza ex re da mora, sendo obrigação do devedor manter-se informado sobre o débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

2. A mora ex re prescinde da especificação das parcelas inadimplidas quando há previsão contratual clara e vencimento automático da obrigação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026203-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: J7 TRANSPORTES E DEPÓSITO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO:

SICOOB UNIÃO MT/MS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
J7 TRANSPORTES E DEPÓSITO DE MADEIRAS LTDA

,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de São José do Rio Claro
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1001189-40.2025.8.11.0033
)

deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado.

A parte agravante sustenta, em síntese, a
irregularidade da notificação extrajudicial
, alegando que esta não fora entregue, tendo sido devolvida com a anotação de “aguardando retirada – área sem entrega”, o que comprometeria a constituição válida em mora.

Aduz, ainda, que o documento de notificação não especifica quais parcelas estariam em aberto, o que impediria o exercício do direito de purgação da mora, em violação ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e à jurisprudência do STJ, inclusive com menção à Súmula 72.

Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o recolhimento do mandado de busca e a baixa no sistema RENAJUD.

No mérito, requer a extinção do feito sem resolução de mérito ou, sucessivamente, a revogação da liminar concedida, em razão da ausência de constituição válida em mora.

Preparo recolhido – Id. 304799860.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 305795874.

É
o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Colaciono o endereço do contrato:

Print do Aviso de Recebimento:

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS ).

Destarte recente julgado desta Eg. Corte sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Grifei.

Ao arremate, não há que falar em ausência de informação de quais parcelas encontra-se em abertas, uma vez que além de ser obrigação do devedor, aqui no caso o agravante, a mora, como ressaltada é
ex ré (obrigação automática de cunho determinado).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veiculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025